Tribunal: TCU
Processo: 025.550/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13277/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1698/2017-TCU-Primeira Câmara proferido no âmbito do TC- Processo 001.204/2017-3 , que trata de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a Atenção Hospitalar e Ambulatorial, ocorridas na Secretaria Municipal de Saúde do Município Colinas/MA. Considerando que, por meio do Acórdão 1698/2017-TCU-Primeira Câmara , foi prolatada a seguinte determinação: "b) determinar à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote, se ainda não o fez, as medidas administrativas de sua alçada, tendo em vista os indicativos de irregularidades apontados no Relatório de Auditoria 10986 e, caso verificada a ocorrência de dano, atue prontamente para recomposição do Erário, inclusive, se for o caso, mediante a instauração do processo específico de tomada de contas especial, nos termos dos arts. 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71, de 28/11/2012, informando a este Tribunal, no mesmo prazo, as medidas adotadas e os resultados eventualmente já alcançados;" Considerando que, em resposta ao Tribunal acerca da determinação (peça 4), a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS) informou que, em consulta aos sistemas de informações do Ministério da Saúde, identificou que o processo referente ao Relatório de Auditoria 10986 foi encerrado a pedido do Denasus, por meio do Memorando 134/DENASUS/SGEP/MS, de 30/05/2014, o qual solicitou a baixa do processo, considerando análise de grupo de trabalho daquele departamento, que enquadrou as irregularidades do relatório à luz do artigo 27 da Lei Complementar 141/2012 e concluiu pela inexistência de dano ao erário, de modo que não comportaria adoção de providências pelo FNS; Considerando que, ante essa informação, não cabe providência adicional por parte do FNS quanto à determinação, ante a perda de seu objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) dispensar o monitoramento do subitem "b" do Acórdão 1698/2017-TCU-Primeira Câmara , ante a perda de seu objeto; b) dar ciência desta deliberação ao Município de Colinas/MA e ao Fundo Nacional de Saúde; c) apensar definitivamente os presentes autos ao processo de representação TC- Processo 001.204/2017-3 , nos termos dos arts. 35 e 37 da Resolução TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, após as comunicações processuais devidas. 1. Processo TC- Processo 025.550/2017-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colinas - MA 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há.